Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724077-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE AGRAVADO: V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ROYAL ENFIELD BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora